Tribunal: CARF
Processo: 13982.001197/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001197/2009-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.496 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - CAMPUS DE
CONCORDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O Auto de Infração DEBCAD 37.242.167-9 (fls. 03) foi lavrado por apresentar a
empresa o documento a que se refere a Lei 8.212/1991, art.32, inciso IV e parágrafo 3o, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A
multa aplicada, constante no art. 32, §5o, da Lei 8.212, consta no valor de R$ 345.586,80.
Conforme o Relatório Fiscal, que trata do Código de Fundamentação Legal – CFL
68, analisou-se as competências 01/2006 a 12/2007 e fora constatado que a contribuinte
sistematicamente se auto enquadra com a indicação do código FPAS 639 – entidade beneficente
de assistência social (filantrópica) com isenção de contribuições previdenciárias.
Todavia, por não atender todas as exigências legais indispensáveis ao pleito junto
ao INSS e, atualmente, à Receita Federal do Brasil, a fiscalização promoveu o enquadramento no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001197/2009-86
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001197/2009-86

FPAS 574 – Estabelecimentos de Ensino, com apuração de contribuições previdenciárias e
aquelas destinadas a outros fundos e terceiras entidades.
Processo Administrativo
DEBCAD

13982.001196/2009-31
37.242.166-0
Apenso. Outros fundos e terceiros
13982.001197/2009-86
37.242.167-9
Apenso. Multa por descumprimento de
obrigação acessória
13982.001195/2009-97
37.242.165-2
Patronal e SAT/RAT
Na Impugnação ao Auto de Infração (fls. 25 a 29), a contribuinte requer que seja
determinada a adequação do lançamento às multas específicas previstas no art. 32 da Lei
8.212/1991. Concorda inicialmente com a incidência do art. 106, II, “a”, do CTN, mas contesta a
aplicação da pena dos artigos 35 e 35-A, pois contemplariam a multa de ofício, a ser lavrada
juntamente com a exigência do tributo. Entende que a aplicação correta é a por descumprimento
de obrigação acessória (art. 32-A, II). Aduz que a multa constante no art. 32, §5o, fora
inteiramente revogada por este motivo, e cita a existência de multa de ofício no Auto principal,
qual seja, o DEBCAD 37.242.165-2.
No Acórdão 07-19.173 – 6a Turma da DRJ/FNS, sessão de 12 de março de 2010
(fls. 100), julgou-se a impugnação improcedente. Destaca Ação Judicial 2006.72.12.001942-2 da
Vara Federal de Concórdia-SC, em que a contribuinte acionou judicialmente a União com o
intuito de anular a NFLD 37.001.948-2, que constitui créditos previdenciários, e que fora julgado
em primeira instância pelo não reconhecimento como entidade beneficente.
Sobre a determinação do valor da autuação, constata que, na determinação do
valor do auto, levou-se em conta a aplicação de multa de mora no percentual de 24% sobre o
tributo devido, mais a penalidade de 100% das contribuições devidas e não declaradas,
observado o teto. Analisando-as conjuntamente para a verificação da mais benéfica, frente a
inovação da Lei 11.941/2009 (multa de ofício de 75%), o acórdão concordou com a aplicação de
100% do valor devido e não declarado na GFIP, observado o limite, por competência.
Aduz que a contribuinte deveria ter informado em GFIP as contribuições: FPG –
Folha de Pagamento de Segurados Empregados – 20% patronal sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados, também sobre a folha de pagamento de segurados
contribuintes individuais, e 1% como contribuição a título de SAT/RAT. Ainda, incidência das
contribuições destinadas a outros fundos e terceiros, com alíquota de 4,5%, apuradas pela
autuação no 37.242.166-0. Constata a Representação Fiscal para Fins Penais e Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos.
Notificado em 03/05/2010, a contribuinte apresenta em 28/05/2010 Recurso a este
Conselho (fls 111 a 116). Argumenta pela ilegalidade da multa aplicada, posto que confunde
multa de ofício com multa de obrigação acessória, e pede que seja determinada a adequação do
lançamento às multas específicas no art. 32-A da Lei 8.212/91.
Voto
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001197/2009-86

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dado o protocolo tempestivo.
Prejudicialidade do processo 13982.001195/2009-97
O caso em tela, embora esteja instrumentalizado em processo administrativo
autônomo, é oriundo da mesma ação fiscal na qual o cerne da controvérsia está pendente de
enfretamento pela DRJ, qual seja, o processo 13982.001195/2009-97.
O acolhimento parcial daquele recurso voluntário afastou a concomitância e
reconheceu a necessidade de enfrentamento das razões apresentadas na impugnação do processo
principal.
Com isso, impõe aguardar o desfecho do processo principal, pois a sorte daquele
afeta diretamente a deste, sob pena de dar azo a emissão de respostas distintas a casos que
deveriam receber respostas uniformes.
O CARF tem posicionamento favorável ao ora proposto, como ilustram as
Resoluções 2302.000.262 e 2302.000.208, de Relatoria do Conselheiro Arlindo da Costa e Silva.
Por isso, convém converter o julgamento em diligência, para aguardar o trânsito
em julgado administrativo do processo 13982.001195/2009-97, acima citado, vinculando o
presente processo àquele, concluindo-se a diligência com o traslado da respectiva cópia da
decisão definitiva para os presentes autos.
Conclusão
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital